Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720500-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO SOUZA SANTOS RECORRIDOS: GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS E INDICAÇÃO, NO TEMPO ADEQUADO, DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 3o REQUERIDO E INCIDÊNCIA DO CDC. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO DO 3o REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DAS AUTORAS CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. 1.1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, mas, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC e, por si só, não importa cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada. 1.2. No caso, o requerido não demonstrou de que forma a produção das provas pretendidas (oitiva de testemunhas e colheita dos depoimentos pessoais das autoras) contribuiria para o desfecho da lide, mostrando-se, portanto, desnecessária. Além disso, o requerido sequer indicou as testemunhas cuja oitiva pretendia, não havendo, assim, qualquer cerceamento de defesa pela não produção de tal prova. 2. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. A matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa (arts. 505, 507 e 508 do CPC). No caso, as questões referentes à ilegitimidade passiva do 3o requerido, bem como à aplicação do CDC ao caso foram resolvidas em agravo de instrumento interposto pela referida parte no curso processual, tendo o acórdão inclusive transitado em julgado. Portanto, a matéria não pode ser novamente revolvida em apelação. 3. Os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. Contudo, o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. 3.1. In casu, não obstante a angústia e frustração sofrida pelas partes recorrentes, que não obtiveram seu investimento financeiro retornado como esperado em razão de possível esquema de pirâmide financeira fraudulento, verifica-se que o inadimplemento contratual não é apto a gerar dano moral indenizável; pois não representou perigo ou dano aos direitos de personalidade das apelantes. 4. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável; porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. Ademais, o risco era inerente à própria operação contratada e os valores nela envolvidos, sendo de conhecimento das autoras. 5. Apelação do 3o requerido CONHECIDA EM PARTE e, nessa extensão, IMPROVIDA. Apelação adesiva das autoras CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, apenas para que seja confirmada a liminar anteriormente deferida. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Não obstante a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona paradigmas para demonstração do suposto dissídio pretoriano. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017